Tribunal: TJSP
Processo: 1501837-85.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Licença dos exercícios de 2014 a 2017. A sentença extinguiu o feito, em razão do abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o do Código de Processo Civil e deve ser mantida. A municipalidade, no curso da marcha processual, a despeito de ser instada, em duas oportunidades, pelo portal eletrônico, com a advertência de extinção do feito em caso de inércia, deixou

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Licença dos exercícios de 2014 a 2017. A sentença extinguiu o feito, em razão do abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o do Código de Processo Civil e deve ser mantida. A municipalidade, no curso da marcha processual, a despeito de ser instada, em duas oportunidades, pelo portal eletrônico, com a advertência de extinção do feito em caso de inércia, deixou transcorrer o prazo sem adotar nenhuma medida. Contudo, intimada da sentença também pela modalidade eletrônica, interpôs recurso de apelação, por meio da qual alegou a necessidade de intimação, via oficial de justiça. Ora, não pode a exequente valer-se das intimações digitais/eletrônicas quando lhe forem convenientes e rechaçá-las em situações contrárias ao seu interesse. Desídia ensejadora do abandono de causa. Nega-se provimento ao recurso.